Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à individualização dos fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida e legitimarem a opção pela via rescisória (CPC, art. 968). Como consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal. É que, no caso, o provimento cuja desconstituição é almejada cingira-se a extinguir o cumprimento de sentença individualizado, à medida em que a controvérsia pertinente ao excesso de execução denunciado havia sido resolvida via provimento interlocutório, que cuidara da questão, deixando de impor honorários ao exequente. Porquanto, se omissão houvera fora da decisão que resolvera a impugnação que patrocinara a autora, não da sentença extintiva, deixando a postulação rescisória ora aviada desguarnecida de objeto, porquanto inviável seu aviamento para tratar de decisão tangente ao mérito. Aliado ao aludido aditamento, deverá a autora, ainda, instruir a inicial com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, evidenciando, ainda, a data em que se aperfeiçoara o trânsito em julgado do provimento (CPC, art. 975), sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator